Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703796-97.2021.8.07.0018 RECORRENTE: NAYARA MARIA DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE PRAÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR NO MOMENTO DA MATRÍCULA DO CURSO DE FORMAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 7.479/1986, que dispõe sobre o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, alterada pela Lei n. 12.086/2009, prevê a exigência de apresentação de diploma de curso superior para matrícula no curso de formação, bem com dispõe que os alunos do curso de formação integram a corporação. 2. Com esteio no Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório e em observância às normas de regência da corporação, o edital do certame estabeleceu que a apresentação do diploma de curso superior deveria ocorrer por ocasião da matrícula no curso de formação. 3. No caso em exame, a autora não atendeu à exigência legal e prevista no edital, tendo ingressado no curso de formação em razão de decisão judicial precária, a qual foi revogada por sentença transitada em julgado. 4. Nesse caso, a autora não poderia permanecer na corporação, porque apresentou posteriormente o diploma de curso superior e após a conclusão do curso de formação, uma vez que inaplicável à espécie a Teoria do Fato Consumado. Esse entendimento foi firmado pelo STF em sede de repercussão geral (RE 608482/RN - Tema 476) e tem força vinculativa, ou seja, é incabível a aplicação dessa teoria nos casos de ingresso em serviço público por decisão judicial precária. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, caput, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, caput, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 1o e 212, caput, incisos II, IV, ambos do Código Civil, 1o ao 12, caput, § 2o, incisos V e IX, 17, 70, 374, caput, incisos I, III e IV, 494, caput, inciso II, 926, caput, §§ 1o e 2o, 927, caput, incisos IV e V, §§ 1o e 5o, 976, caput, incisos I e II, 977, caput, inciso II, 978, 979, caput, §§ 1o e 2o, 978, caput, 985, caput, incisos I e II, 994, caput, incisos I e IV, 1.008, 1.009, 1.010, 1.011, 1.012, 1.013, 1.023, caput, 1.025 e 1.026, todos do Código de Processo Civil, sustentando não se mostrar razoável e justa a anulação administrativa da sua incorporação no quadro geral de praças na qualificação Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas. Sustenta a aplicabilidade da teoria do fato consumado. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 1o, caput, incisos II, III e IV, 3o, caput, incisos I e IV, 5o, caput, incisos II, XIII, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIII, LIV, LV e LXXVIII, §§ 1o, 2o e 3o, 6o, 37, caput, 93, caput, inciso IX, Art. 102, caput, inciso III, alínea “a”, 193, caput, 219, caput e 230, caput, todos da Constituição Federal. Por derradeiro, pugna pela concessão de efeito suspensivo aos recursos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 489, caput, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, caput, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à alegada negativa de vigência aos artigos 1o e 212, caput, incisos II, IV, ambos do Código Civil, 1o ao 12, caput, § 2o, incisos V e IX, 17, 70, 374, caput, incisos I, III e IV, 494, caput, inciso II, 926, caput, §§ 1o e 2o, 927, caput, incisos IV e V, §§ 1o e 5o, 976, caput, incisos I e II, 977, caput, inciso II, 978, 979, caput, §§ 1o e 2o, 978, caput, 985, caput, incisos I e II, 994, caput, incisos I e IV, 1.008, 1.009, 1.010, 1.011, 1.012, 1.013, 1.023, caput, 1.025 e 1.026, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, verifica-se que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de modo a incidir na hipótese o enunciado 83 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. Confira-se: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE TAF. DESCABIMENTO DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NO PROCESSO MANDAMENTAL. TEORIA DO FATO CONSUMADO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE QUALIFICADO: RE 608.482/RN. 1. A via mandamental é inadequada para o exame de pretensão cujo acolhimento demande instrução probatória. 2. A teoria do fato consumado não tem respaldo no direito brasileiro. Precedente qualificado: RE 608.482/RN, rel. Ministro Teori Zavascki. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido (RMS 62155/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/11/2022). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar eventual direito da insurgente em permanecer na corporação, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório nos autos, nos termos do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, tem-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao suscitado dissídio interpretativo, pois “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 2.028.527/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 22/12/2022. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da CF, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 1365161 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 9/1/2023). Também não deve ser admitido o apelo extraordinário quanto ao exposto vilipêndio aos artigos 1o, caput, incisos II, III e IV, 3o, caput, incisos I e IV, 5o, caput, incisos II, XIII, XXXIV, alínea “a”, LIII e LXXVIII, §§ 1o, 2o e 3o, 6o, 37, caput, 102, caput, inciso III, alínea “a”, 193, caput, 219, caput e 230, caput, todos da Constituição Federal. A respeito, constata-se que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 608482/RN, firmou o entendimento de que não cabe a invocação da teoria do fato consumado, dos princípios da segurança jurídica ou da proteção da confiança legítima, nos casos de ingresso em serviço público por decisão judicial precária. Assim, considerando que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Por derradeiro, no tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confiram-se AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022, Pet 9665 ED-AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 9/6/2022, e decisão monocrática no RHC 224685, da Relatoria do Ministro LUIZ FUX, DJe 13/2/2023. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005